Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739899-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência, lavrada nos seguintes termos: “Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, pois teve seu salário comprometido com o pagamento das parcelas em atraso do empréstimo firmado. Em sede de liminar, o autor pretende que a ré seja compelida a não mais debitar em conta corrente e estornar o valor das parcelas atrasadas em razão da revogação da liminar concedida nos autos do processo no 0730724-10.2019.8.07.0001, ao argumento de que os prejuízos devem ser cobrados judicialmente nos próprios autos. A despeito das alegações do autor, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, visto que a tutela de urgência tem natureza precária e não configura direito adquirido, de modo que, uma vez revogada a decisão, as partes devem retornar ao estado em que se encontravam antes e, não sendo possível, caberá indenização a ser liquidada nos próprios autos. No caso, é possível o retorno das partes ao estado anterior porque há cláusula autorizando o débito em conta, cuja validade foi reconhecida pelo STJ em diversas oportunidades (REsp 1586910 / SP; AgInt no REsp 1865084 / MG; AgInt no AREsp 1234933 / RS), em especial porque o correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização, o que o autor não demonstrou ter feito. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência”. O agravante assevera que o processo de origem foi deflagrado por ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada contra o ora agravado, na qual postula que o recorrido se abstenha de descontar parcelas atrasadas do contrato de cédula de crédito bancário no 14239566, com prestações mensais de R$ 927,11 (novecentos e vinte e sete reais e onze centavos), em razão da sentença de improcedência do pedido formulado nos autos do processo n.o 0730724-10.2019.8.07.0001 e consequente revogação da liminar concedida naquele processo, que obstava à realização de descontos em conta corrente relativos ao ajuste referido. Afirma que, no mês de setembro de 2020, o recorrido reteve integralmente seu salário para pagamento de parcelas atrasadas do contrato mencionado. Argumenta que “em que pese a parcela mensal ser de R$ 927,11 (novecentos e vinte e sete reais e onze centavos), a requerida debitou na conta corrente R$ 3.532,10 (três mil e quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos), ou seja, reteve integralmente o salário do autor creditado na conta corrente". Alega que, em virtude da revogação da liminar concedida naqueles autos, constituiu-se crédito em favor da agravada, que só pode ser exigido por meio de cumprimento de sentença naquele mesmo feito, após o trânsito em julgado, mas não pela via extrajudicial, por meio de desconto diretamente na conta bancária do agravante. Aduz que a retenção de valores constantes de conta corrente pelo banco mutuante, para pagamento de parcelas atrasadas de mútuo, não é admitida pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que se determine que a agravada se abstenha de descontar valores relativos à parcelas atrasadas da cédula de crédito bancário ora objeto de discussão, permitindo-se apenas os descontos das prestações mensais de R$ 927,11 (novecentos e vinte e sete reais e onze centavos), com imediata concessão de antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da constatação de que as verbas descontadas na conta corrente do agravante são de natureza salarial, cujo desfalque pode comprometer a subsistência do recorrente. Com relação à probabilidade do direito afirmado na petição de recurso, destaque-se que, assim como é certo que o ora agravante concedeu autorização ao banco agravado para descontar o valor do mútuo em parcelas a serem debitadas em sua conta corrente – e que, sendo, essa, uma livre manifestação de sua vontade, não seria lícito ao Poder Judiciário intervir em tal contratação –, não é menos correto, por outro lado, que tal autorização, à primeira análise, refere-se apenas às parcelas mensais do empréstimo (cédula de crédito bancário no 14239566, contrato no 708.492.8-5, cláusula 15, item III – id no 50328864, autos do processo no 0730724-10.2019.8.07.0001), e não às parcelas atrasadas, assim consideradas aquelas que, suspensas por força de decisão liminar (id no 47361366, dos autos ora referidos), tornaram-se passíveis de ser cobradas em razão da sentença de improcedência que revogou tal liminar, restabelecendo os descontos. Não parece razoável a compreensão de que o banco recorrido esteja autorizado, para fazer com que se retorne ao status quo ante, a promover o desconto das parcelas suspensas, que, aliás, e até porque o foram por força de decisão judicial, não podem, em linha de princípio, ser consideradas “em atraso”. Daí porque tem consistência jurídica o raciocínio de que o valor em aberto haverá de ser perseguido, se o caso, em sede de cumprimento de sentença, como, aliás, proclamado pela respeitável decisão objurgada. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar ao banco agravado que: I) se abstenha de debitar na conta corrente do agravante o que denominou de “parcelas atrasadas”, isto é, aquelas que foram ou que estejam suspensas por força de liminar concedida nos autos do processo no 0730724-10.2019.8.07.0001, até final julgamento deste recurso; II) limite os descontos mensais ao valor de R$ 927,11 (novecentos e vinte e sete reais e onze centavos), na forma contratada (cédula de crédito bancário no 14239566, contrato no 708.492.8-5); e III) promova o estorno dos valores que tiverem sido debitados além do valor da parcela mensal, de R$ 927,11 (novecentos e vinte e sete reais e onze centavos), no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá, também, caso venham a ser realizados indevidamente outros débitos no curso do processo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator